Tribunal: TJDFT
Processo: 0740484-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740484-12.2021.8.07.0001 RECORRENTES: KARINNE BORGES MESQUITA, YURIKA NAYARA DE ARAÚJO SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. OPERAÇÃO POLICIAL QUE INVESTIGA VÁRIOS CRIMES E VÁRIAS PESSOAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigo 118 do Código de Processo Penal). 2. As recorrentes são investigadas em operação policial extremamente complexa, que apura a prática de diversas infrações penais, deflagrada em desfavor de 61 (sessenta e um) alvos, dentre pessoas físicas e jurídicas, em várias unidades da Federação, com diversas medidas judiciais decretadas ao longo das apurações, que ensejaram a remessa de vários equipamentos apreendidos ao órgão pericial para a elaboração dos respectivos laudos, não havendo dúvidas de que os bens ainda interessam ao processo. 3. Tratando-se de operação que envolve muitos investigados e bens apreendidos, com possibilidade de incursão no crime de organização criminosa, os documentos podem se mostrar relevantes para esclarecer alguns aspectos da ação do grupo e averiguar a amplitude do esquema montado, de modo que não há como se liberar, de forma prematura, conteúdo que eventualmente possa comprometer a apuração dos fatos. 4. Não há que falar em restituição de dinheiro apreendido se há dúvida quanto ao direito de restituição e propriedade do valor apreendido, mormente diante da falta de comprovação sobre a sua origem lícita. 5. Não há prazo legal para a duração da medida de apreensão de objetos relacionados com a prática de crimes, em fase de investigação, devendo ser considerada a complexidade do feito para fins de análise da razoabilidade e duração razoável do processo. 6. Recursos desprovidos. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido, ao confirmar o indeferimento do pedido de restituição dos bens apreendidos, violou os artigos 46, 118, 120 e 131, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Acrescentam que, além de ter sido extrapolado o prazo para oferecimento de denúncia, é desarrazoado manter a apreensão dos dispositivos eletrônicos por largo período e que não mais interessam ao processo, considerando que estes podem ser espelhados e devolvidos às proprietárias. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Pedro Machado de Almeida Castro (OAB/DF 26.544), Octavio Orzari (OAB/DF 32.163), Vinícius André de Sousa (OAB/DF 60.285) e Bruno Henrique de Moura (OAB/DF 64.376). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 46, 118, 120 e 131, inciso I, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, ao manter o indeferimento do pedido de restituição dos bens apreendidos, considerou no ID 33051157 – Págs. 7/8 que: a) há o envolvimento de um grande número de investigados e uma grande quantidade de bens apreendidos; b) o conteúdo desses bens ainda interessa ao processo que visa apurar suposto desvio de dinheiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio de contratações superfaturadas, qualificadas como emergenciais; c) o espelhamento dos equipamentos eletrônicos somente é viável quando for descartada a eventual necessidade de contraprova, aspecto ainda indefinido; d) a complexidade e o grande volume dados a serem periciados sofreria prejuízo com o espelhamento de dados, reduzindo a produtividade e até mesmo tornando inviável a atividade pericial. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Pedro Machado de Almeida Castro (OAB/DF 26.544), Octavio Orzari (OAB/DF 32.163), Vinícius André de Sousa (OAB/DF 60.285) e Bruno Henrique de Moura (OAB/DF 64.376). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015